Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603771-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE EM
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
PARCIAL
ACOLHIMENTO PARA REDUÇÃO DO
VALOR A SER RECOLHIDO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos em
processo de prestação de contas eleitorais
visando
reconsiderar
determinação
de
recolhimento de R$ 66.706,00 ao erário,
com a juntada de documentos fiscais
apresentados de forma extemporânea.

Num. 44265617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se os embargos de declaração são
admissíveis com a juntada extemporânea
de
documentos
fiscais
para
afastar
determinação de recolhimento ao erário; (ii)
analisar se os documentos juntados são
suficientes para justificar a redução ou
exclusão dos valores determinados para
devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência admite, em caráter
excepcional, a juntada de documentos
extemporâneos em processos de prestação
de contas eleitorais, desde que destinados
a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, conforme precedentes desta
Corte Regional.
4 - Essa possibilidade se limita à primeira
oportunidade de manifestação da parte em
embargos de declaração, desde que os
documentos sejam suficientes para suprir a
falha apontada sem demandar nova análise
técnica ou prolongamento indevido da
tramitação processual.
5 - No caso concreto, os documentos fiscais
apresentados
pelos
embargantes
comprovam
despesas
de
campanha
relacionadas
a
adesivos,
etiquetas,
santinhos, bandeiras, camisetas e serviços
de impulsionamento em plataformas digitais
(Facebook
e
Google),
totalizando
R$
66.000,00,
valor
inicialmente
apontado
como omisso no acórdão embargado.
6
-
Reconhece-se
a
validade
dos
documentos para comprovar os gastos de
campanha e, consequentemente, afastar a
devolução
ao
erário
desses
valores,
remanescendo,
contudo,
o
dever
de
recolhimento de R$ 706,00 relativos a
despesas não comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44265617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0603771-15.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PABLO JAMILK FLORES - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PABLO JAMILK FLORES (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PABLO JAMILK FLORES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265617
06/12/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44265617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.723

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603771-
15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PABLO JAMILK FLORES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: PABLO JAMILK FLORES
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE EM
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
PARCIAL
ACOLHIMENTO PARA REDUÇÃO DO
VALOR A SER RECOLHIDO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos em
processo de prestação de contas eleitorais
visando
reconsiderar
determinação
de
recolhimento de R$ 66.706,00 ao erário,
com a juntada de documentos fiscais
apresentados de forma extemporânea.

Num. 44265617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se os embargos de declaração são
admissíveis com a juntada extemporânea
de
documentos
fiscais
para
afastar
determinação de recolhimento ao erário; (ii)
analisar se os documentos juntados são
suficientes para justificar a redução ou
exclusão dos valores determinados para
devolução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência admite, em caráter
excepcional, a juntada de documentos
extemporâneos em processos de prestação
de contas eleitorais, desde que destinados
a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, conforme precedentes desta
Corte Regional.
4 - Essa possibilidade se limita à primeira
oportunidade de manifestação da parte em
embargos de declaração, desde que os
documentos sejam suficientes para suprir a
falha apontada sem demandar nova análise
técnica ou prolongamento indevido da
tramitação processual.
5 - No caso concreto, os documentos fiscais
apresentados pelos embargantes comprovam despesas de campanha relacionadas a adesivos, etiquetas,
santinhos, bandeiras, camisetas e serviços
de impulsionamento em plataformas digitais
(Facebook
e
Google),
totalizando
R$
66.000,00,
valor
inicialmente
apontado
como omisso no acórdão embargado.
6
-
Reconhece-se
a
validade
dos
documentos para comprovar os gastos de
campanha e, consequentemente, afastar a
devolução ao erário desses valores, remanescendo, contudo, o dever de
recolhimento de R$ 706,00 relativos a
despesas não comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44265617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
7 - Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos para reduzir o valor
a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$
66.706,00 para R$ 706,00.
Tese de julgamento:
1 - Documentos fiscais apresentados de
forma extemporânea podem ser admitidos
em processos de prestação de contas
eleitorais para evitar o enriquecimento sem
causa do poder público, desde que sejam
juntados na primeira oportunidade de
manifestação em embargos de declaração
e
sejam
suficientes
para
suprir
as
irregularidades apontadas sem necessidade
de nova análise técnica.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
ED nos ED no REl nº 060026159, Rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44265617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43938461) opostos por Pablo Jamilk Flores em face do acórdão nº
63.670, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas e determinou a devolução de R$ 66.706,00 ao
Tesouro Nacional.
Alega o embargante ter constituído novas advogadas, as quais se manifestaram nos autos pela primeira vez
por meio da oposição dos embargos, juntando documentos a fim de afastar a determinação de recolhimento
ao Tesouro.
Argumenta que os erros na prestação de contas em exame possuem baixo grau de reprovabilidade, não
comprometem o resultado e não provocam danos aos cofres públicos, invocando as previsões dos §§ 2º e 2º-
A do artigo 30 da Lei das Eleições.
Invocam precedentes do TRE-BA e deste Regional que tratam da recepção de documentos em sede de
embargos de declaração e pedem a reforma do julgado, com a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, afastando-se a ordem de devolução ao Tesouro Nacional, ou, sucessivamente, o afastamento da
determinação de devolução ou a redução do seu valor, referindo-se aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, transparência, boa-fé e busca da verdade real.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43944127) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por entender que os documentos apresentados demandam análise técnica, o que é incompatível
com a via dos declaratórios.
Intimado, o embargante peticionou a fim de fazer esclarecimentos no sentido de correlacionar os
apontamentos técnicos e a precisa localização dos documentos com os quais pretendeu saná-los (id.
43984404).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
14/08/2024 (id. 43934705) e as razões foram protocoladas em 17/08/2024.
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem

Num. 44265617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2022, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:

Num. 44265617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante não aponta nenhum vício característico de embargos
de declaração, limitando-se a juntar documentos.
Nesse cenário, o pedido de reforma do acórdão é absolutamente descabido, sendo certo que a
admissão de documentos nesta fase é exclusivamente para afastar ou reduzir a determinação de
recolhimento de valores e não para revisar o entendimento exarado com a documentação até
então disponível nos autos.
Afastando-se de plano qualquer pretensão nesse sentido, passa-se a avaliar a documentação
efetivamente apresentada com os embargos.
Conforme se extrai do acórdão, a determinação de devolução de R$ 66.706,00 ao erário decorreu
da omissão de diversas despesas.
Com os embargos foram juntados documentos fiscais que comprovam os gastos, conforme a
seguinte lista:
Cobra Adesivos Ltda
R$ 2.000,00: Confecção de 100 adesivos “perfurate” (ID 43938476).
R$ 1.280,00: Confecção de 2.000 etiquetas (ID 43938478).
Gráfica Tibola (Jeferson Luis Tibola-ME)
R$ 354,00: 2.000 impressões de santinho frente e verso (ID 43938479).
R$ 660,00: 5.000 impressões de santão (ID 43938480).
MB Sports Uniformes e Brindes
R$ 200,00: Confecção de 4 bandeiras (ID 43938474).
R$ 350,00: Confecção de 10 camisetas para a equipe técnica (ID 43938475).
Dlocal Brasil Pagamentos (a serviço do Facebook)
R$ 59.156,00: Serviços de impulsionamento na plataforma Facebook (ID 43938632).
Google Brasil Internet Ltda
R$ 2.000,00: Serviços contratados com a plataforma Google (ID 43938481).
Considerando que foram colacionados os documentos fiscais que demonstram a prestação do
serviço em benefício da campanha, reputam-se suficientes para o fim de afastar a determinação

Num. 44265617 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 16:08:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120616083579200000043212775
Número do documento: 24120616083579200000043212775
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/12/2024 16:26:17
de recolhimento de R$ 66.000,00.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, mantido o
julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para R$ 706,00, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603771-
15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 PABLO JAMILK FLORES DEPUTADO ESTADUAL, PABLO
JAMILK FLORES - Advogados dos EMBARGANTES: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024